Tribunal: TCU
Processo: 032.605/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão de irregularidades na aplicação dos recursos de Incentivo à Atenção Básica aos Povos Indígenas repassados ao município de Marechal Thaumaturgo/AC nos exercícios de 2007 e 2008.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor dos Srs. Itamar Pereira de Sé, prefeito municipal de Marechal Thaumaturgo/AC no período de 1/1/2005 a 31/12/2008, e Antônio Cristóvão de Oliveira, secretário municipal de Saúde no interstício de 30/11/2006 a 31/12/2008, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos integrantes do Incentivo à Atenção Básica aos Povos Indígenas repassados pelo FNS ao Fundo Municipal de Saúde do referido município, nos exercícios de 2007 e 2008. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel os responsáveis Itamar Pereira de Sé e Antônio Cristóvão de Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19, caput ; 23, inciso III; 28, inciso II; da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I; 209, incisos II e III, §§ 5o e 7o; e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, as contas dos responsáveis Itamar Pereira de Sé e Antônio Cristóvão de Oliveira, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor original (R$) 12/1/2007 53.591,81 13/3/2007 30.003,92 28/3/2007 38.759,07 2/5/2007 33.212,09 25/5/2007 20.414,63 23/7/2007 3.396,80 17/8/2007 112.272,66 26/9/2007 44.503,26 22/10/2007 47.026,73 20/11/2007 69.450,00 7/12/2007 69.450,00 21/2/2008 52.495,50 23/4/2008 87.853,19 26/5/2008 105.830,59 24/6/2008 32.687,84 7/8/2008 31.001,74 19/8/2008 4.724,94 23/9/2008 34.188,99 16/10/2008 37,74 21/11/2008 14.929,79 22/12/2008 20.427,69 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas às notificações; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, o pagamento das dívidas dos Srs. Itamar Pereira de Sé e Antônio Cristóvão de Oliveira, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e aos responsáveis.